Tribunal: TJBA
Processo: 8034387-50.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA: 80
34387-50
.202
4
.8.05.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE
MACAÚBAS

ADVOGADOS: ANTONIO MARCELO CRUZ BRITTO, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

RÉUS: ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR, SECRETARIA DE TURISMO – SETUR

PROCURADORA DO ESTADO: DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETARIA DE TURISMO – SETUR E DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO – SUFOTUR ACOLHIDA. ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO, SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE REVISÃO DO VALOR DA CAUSA. PEDIDO VINCULADO A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO DO VALOR DA CAUSA NA FORMA DO § 3.º DO ART. 292 DO CPC. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DESTINADO À REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS DE 2024. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE ÓRGÃO JULGADOR. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DO § 3.º DO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE POLÍTICA PÚBLICA ESSENCIAL. TUTELA ANTECIPADA FUNDADA EM ENTENDIMENTO ANTERIOR DEFERIDA EM
29/05/2024
. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA. CONSOLIDAÇÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Macaúbas/BA em face do Estado da Bahia, da Secretaria de Turismo – SETUR e da Superintendência de Fomento ao Turismo – SUFOTUR, objetivando a dispensa da exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal como condição para celebração de convênio de cooperação técnica e financeira voltado à realização dos festejos juninos de 2024, no âmbito do edital “São João da Bahia e demais festas juninas 2024”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se SETUR e SUFOTUR possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) determinar se o valor da causa deve ser revisto em razão da natureza da demanda; (iii) estabelecer se a exigência de certidões de regularidade fiscal pode ser afastada em razão do caráter social do convênio destinado à realização dos festejos juninos, à luz da exceção prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Órgãos da Administração Direta, como a SETUR e a SUFOTUR, não possuem personalidade jurídica própria, carecendo, portanto, de capacidade para figurar em juízo como partes, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A impugnação ao valor da causa deve ser parcialmente acolhida, pois a pretensão do Município refere-se a obrigação de não fazer, sem valor econômico certo. Aplica-se, assim, o art. 292, § 3º, do CPC, para arbitrar o valor da causa em R$ 20.000,00, conforme precedentes do Órgão Especial.

5. A exigência de certidões de regularidade fiscal encontra fundamento no art. 25, § 1º, da Lei Complementar n.º 101/2000, com exceções taxativas apenas para ações nas áreas de educação, saúde e assistência social, não abrangendo atividades culturais como os festejos juninos.

6. A jurisprudência anterior do TJBA reconhecia os festejos juninos como ação de cunho social, apta a dispensar as certidões; contudo, tal entendimento foi alterado pelo Órgão Especial em sessão de 18/12/2024, exigindo regularidade fiscal.

7. A mudança de orientação jurisprudencial exige aplicação prospectiva, conforme o art. 927, § 3º, do CPC. Considerando que a tutela de urgência foi concedida em 29/05/2024, com base em orientação jurisprudencial então vigente e amplamente consolidada, impõe-se a confirmação do pedido inicial, a fim de preservar os efeitos da medida antecipatória e assegurar a observância dos princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da previsibilidade na atuação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares de ilegitimidade passiva da SETUR e da SUFOTUR e de revisão do valor da causa parcialmente acolhidas. No mérito, julgado procedente o pedido autoral, consolidando os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

1. Órgão da administração direta desprovido de personalidade jurídica não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

2. A obrigação de não fazer sem conteúdo econômico certo autoriza o arbitramento do valor da causa com base no art. 292, § 3º, do CPC.

3. A exceção prevista no § 3.º do art. 25 da LRF deve ser interpretada restritivamente e aplica-se apenas a políticas públicas essenciais nas áreas de educação, saúde e assistência social.

4. A realização de festas populares, como o São João, não configura política pública de assistência social para fins de dispensa da comprovação de regularidade fiscal na celebração de convênios com o Estado.

5. A alteração jurisprudencial quanto à obrigatoriedade de certidões fiscais para celebração de convênios culturais deve produzir efeitos prospectivos, não afetando ações com tutela de urgência deferida sob a vigência do entendimento anterior.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 195, § 3º; LC n.º 101/2000, art. 25, §§ 1.º e 3.º; CPC, arts. 292, § 3.º, 355, I, 485, IV e 85, §§ 2.º e 3.º; Lei Estadual BA n.º 9.433/2005, art. 173.

Jurisprudência relevante citada:

. STJ, REsp n. 1.721.716/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10/12/2019, DJe 17/12/2019.

. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.795.164/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20/06/2022, DJe 22/06/2022.

. TJBA, PCC n.º 8037575-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 03/06/2025, DJe 06/06/2025.

. TJBA, PCC n.º 8035152-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevandro Souza Andrade, j. 11/06/2025.

. TJBA, PCC n.º 8034328-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 17/02/2025, DJe 20/02/2025.

. TJBA, PCC n.º 8020000-98.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 18/12/2024, DJe 27/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Cível Originária n.º 8034387-50.2024.8.05.0000, proposta pelo Município de Macaúbas, em face do Estado da Bahia, da Secretaria de Turismo – SETUR e da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – SUFOTUR.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em acolher parcialmente as preliminares de ilegitimidade passiva da SETUR e da SUFOTUR, bem assim de revisão do valor da causa. No mérito, julgar procedente o pedido autoral, consolidando os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (Procedimento Comum Cível n.º 8034387-50.2024.
8.05.0000)